Tribunal: STJ
Processo: 0734879-54.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202013 - DF (2025/0082984-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
AGRAVANTE
: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA
LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TASSINARI - RS094512
VERÔNICA PEREIRA QUIRINO - RS109518
AGRAVADO
: DIOGO RODRIGUES LOIOLA
AGRAVADO
: MARIZA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50984336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 30d0a9dc-88df-4ea9-bc90-2b89fa24bb17

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 30d0a9dc-88df-4ea9-bc90-2b89fa24bb17

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202013 - DF (2025/0082984-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
AGRAVANTE
: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA
LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TASSINARI - RS094512
VERÔNICA PEREIRA QUIRINO - RS109518
AGRAVADO
: DIOGO RODRIGUES LOIOLA
AGRAVADO
: MARIZA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 209-215) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do recurso (fls. 204-206).
Em suas razões, a parte alega que ficou comprovada a divergência,
destacando que "ambos os julgados enfrentam questões jurídicas idênticas às
enfrentadas no acórdão recorrido, distinguindo-se apenas pela origem territorial. Não
Documento eletrônico VDA50117284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: fcd0719f-3128-4bcb-be64-c88ce8159db1

há nos paradigmas qualquer elemento fático ou contratual que os torne inaplicáveis à
hipótese dos autos, o que satisfaz plenamente o requisito da similitude fática, exigido
pela jurisprudência do STJ para a comprovação de dissídio" (fl. 211).
Segundo afirma, "em ambos os casos, as decisões paradigmas
reconhecem, expressamente, estar-se diante de crédito educativo privado e, mesmo
assim, afirmam a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STJ no Resp
1.155.684/RN" (fls. 211-212).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não foi intimada, tendo em vista a falta de representação
nos autos, certificada à fl. 216.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 204-206):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "c", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 72-73):
Ementa: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial. Crédito educacional. Fundação privada. Relação de
consumo. IRDR 17. Declinação de ofício. Possibilidade.
Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE
CRÉDITO EDUCATIVO em que se discute a possibilidade de
declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do Réu,
sob fundamento de relação gerida pelo CDC. II.
Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a incidência do CDC
ao contrato de crédito educativo firmado com a Fundação de Crédito
Educativo – FUNDACRED e a possibilidade de declinação de ofício da
competência. III. Razões de decidir
3. Se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor a
relação jurídica que deriva da concessão de crédito privado com fins
estudantis, pois se enquadra como consumidor o estudante que utiliza
o serviço como destinatário final, assim como se configuram
fornecedores as exequentes que prestam serviços educacionais e de
concessão
de
crédito,
sendo,
inclusive,
remunerados,
por
mensalidades e taxa de administração (artigos 2o e 3o,
e § 2o, do
caput
CDC).
4. Não obstante o caráter assistencial e educativo, sem fins lucrativos,
a FUNDACRED é entidade privada e sua natureza jurídica de
fundação não tem o condão de afastar a aplicação das normas de
proteção e defesa inseridas no CDC.
Documento eletrônico VDA50117284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: fcd0719f-3128-4bcb-be64-c88ce8159db1

5. Configurada a relação de consumo entre as partes, aplica-se o
IRDR 17 do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
segundo o qual, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível
a declinação da competência de ofício."
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o,
e § 2o.
caput
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 122-127).
Em suas razões (fls. 140-155), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial por violação dos arts. 2o e 3o do CDC, sustentando a
existência de "entendimento consolidado no julgamento do Resp 1.155.684
/RN, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de que não se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de crédito
educativo (financiamento estudantil)" (fls. 122-145).
Segundo argumenta, "o CDC não incide nas relações contratuais relativas a
crédito educativo, sejam elas governamentais ou privadas, justamente por
suas peculiaridades" (fl. 145).
Contrarrazões não apresentadas (fl. 184).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela
Fundação de Crédito Educativo (Fundacred) e pelo Centro de Educação
Superior de Brasília (CESB) contra Diogo Rodrigues Loiola e Mariza
Rodrigues dos S. de Loiola, em razão do inadimplemento de contrato de
crédito educativo. A ação foi inicialmente distribuída à 3a Vara de Execução
de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou de
ofício da competência para o foro do domicílio dos réus, em Ceilândia/DF,
com base na caracterização da relação de consumo entre as partes,
aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) (fls. 81-82).
O Juízo de origem declinou de ofício da competência, ao reconhecer a
existência de relação de consumo entre as partes. Na decisão, entendeu-se
que os estudantes se enquadram como consumidores, por utilizarem o
serviço de crédito educativo na condição de destinatários finais, enquanto a
Fundacred e o CESB atuam como fornecedores, ao prestarem serviços
educacionais e de concessão de crédito, remunerados por mensalidades e
taxa de administração.
A fundamentação baseou-se nos art. 2o e 3o do CDC e na presumida
vulnerabilidade dos consumidores, aplicando-se o entendimento firmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17 do TJDFT,
que autoriza a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio
do consumidor (fls. 82-83).
O acórdão recorrido, proferido pela 7a Turma Cível do TJDFT, manteve a
decisão de primeira instância, desprovendo o agravo de instrumento
interposto pela Fundacred e CESB. O acórdão reafirmou a incidência do
CDC na relação jurídica, destacando que a natureza jurídica de fundação
privada sem fins lucrativos da Fundacred não afasta a aplicação das normas
de proteção ao consumidor. Além disso, o acórdão destacou que a situação
dos autos é distinta do precedente do STJ no REsp 1.155.684/RN, que trata
de crédito educativo em âmbito de programa governamental, como o FIES,
não aplicável ao caso de crédito privado para fins educacionais (fls. 72-80).
No recurso especial, a parte recorrente sustenta divergência jurisprudencial,
argumentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às
Documento eletrônico VDA50117284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: fcd0719f-3128-4bcb-be64-c88ce8159db1

relações decorrentes do crédito educativo, em razão do caráter social do
programa.
No caso, ficou delineado no acórdão recorrido que, "quanto as alegações de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão do
julgamento pelo STJ do REsp 1.155.684/RN, Tema 350, submetido ao rito
dos repetitivos, a Corte de Justiça sedimentou posicionamento no sentido de
ser inaplicável o CDC na hipótese de crédito educativo fomentado no âmbito
de programa educacional governamental (FIES), situação distinta do caso
dos autos, que trata de mútuo concedido por entidade privada para fins
educacionais. O crédito previsto na Lei no 8.436/1992 trata de Programa de
Governo, mantido pela União, de modo que, na hipótese a Caixa Econômica
Federal atua apenas na qualidade de preposta, sem que haja aplicação de
recursos da instituição financeira" (fls. 85-86).
Essas premissas fáticas não foram verificadas nos julgados paradigmas, de
modo que não ficou configurada a divergência jurisprudencial diante da
ausência de similitude entre os arestos comparados.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.

O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional
também não reúne condições de êxito, ante a inexistência de similitude fática entre os
acórdãos tidos por divergentes.
Conforme destacado, a matéria tratada no REsp n. 1.155.648/RN -
inaplicabilidade do CDC na hipótese de crédito educativo fomentado no âmbito de
programa educacional governamental (FIES) - não se confunde com o caso dos autos,
o qual envolve mútuo educacional concedido por entidade privada.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50117284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:21
Código de Controle do Documento: fcd0719f-3128-4bcb-be64-c88ce8159db1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.202.013 / DF
Número Registro: 2025/0082984-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07319357620228070001 07348795420228070000 7319357620228070001 7348795420228070000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
RECORRENTE : CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TASSINARI - RS094512
VERÔNICA PEREIRA QUIRINO - RS109518
RECORRIDO
: DIOGO RODRIGUES LOIOLA
RECORRIDO
: MARIZA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
AGRAVANTE : CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA
ADVOGADOS : LUCAS TASSINARI - RS094512
VERÔNICA PEREIRA QUIRINO - RS109518
AGRAVADO
: DIOGO RODRIGUES LOIOLA
AGRAVADO
: MARIZA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA50971577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: e4a1176b-32ba-4561-be8e-cacc923fe4c8

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: e4a1176b-32ba-4561-be8e-cacc923fe4c8